Tribunal: TJDFT
Processo: 0706098-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0706098-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: SHEYLA DE SOUSA DO NASCIMENTO Defiro o pedido de retirada do processo da sessão ordinária virtual para incluí-lo em sessão presencial por videoconferência (art. 4o da Portaria GPR 1029/18). Intime-se. Brasília-DF, 22 de março de 2021 Desembargador JAIR SOARES